Tribunal: TJMT
Processo: 1015557-22.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015557-22.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MATHEUS ARAUJO DA SILVA - CPF: 145.175.266-07 (ADVOGADO), LUIS ALBERTO GUTIERREZ GUZMAN - CPF: 718.510.611-77 (PACIENTE), ANNA LUISA NUNES SILVA - CPF: 141.885.376-39 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ/MT (IMPETRADO), MATHEUS ARAUJO DA SILVA - CPF: 145.175.266-07 (IMPETRANTE), ANNA LUISA NUNES SILVA - CPF: 141.885.376-39 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO DOS SANTOS DAVID - CPF: 836.599.001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), KLENNIA NOELY VILASBOAS DA CRUZ - CPF: 044.154.461-40 (TERCEIRO INTERESSADO), RONAIR APARECIDO DE SOUZA - CPF: 580.476.381-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO VITOR DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 743.589.601-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL WILKER DE FEGUEIREDO LOPES - CPF: 052.837.121-50 (TERCEIRO INTERESSADO), EDISSANDRO MARTINS DE MELO - CPF: 879.381.891-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS REAIS. SEQUESTRO E BLOQUEIO DE BENS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO PARCIAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PACIENTE FORAGIDO. CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A COINVESTIGADO. ART. 580 DO CPP. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE SUBSTANCIAL. ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente contra ato que decretou sua prisão preventiva e determinou o sequestro e a indisponibilidade de bens e valores de suas pessoas física e jurídica, no âmbito de procedimento investigativo destinado a apurar o suposto envolvimento do agente com os crimes de tráfico de drogas, associação para o narcotráfico e lavagem de dinheiro.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a adequação da via eleita do
habeas corpus
para veicular pretensão de levantamento de sequestro e desbloqueio de contas bancárias e ativos financeiros; (ii) analisar a legalidade e a contemporaneidade da prisão preventiva decretada, bem como a suficiência de medidas cautelares alternativas, sob a alegação de fragilidade dos indícios e falta de individualização da conduta; e (iii) examinar a viabilidade de extensão dos efeitos de decisão concessiva de liberdade outorgada a coinvestigado, com amparo no art. 580 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

3. O
habeas corpus
consubstancia ação constitucional destinada estritamente à salvaguarda da liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, de modo que não se revela idôneo para acautelar direitos de índole puramente patrimonial, impondo-se a extinção parcial do feito, sem resolução de mérito, no tocante ao pleito de desbloqueio de ativos e levantamento de sequestro de bens, cuja discussão deve ocorrer pelas vias ordinárias apropriadas.

4. O
fumus comissi delicti
exsurge suficientemente delineado nos elementos informativos coligidos na investigação, notadamente em razão de transferências bancárias via PIX e registros de diálogos mantidos com o principal articulador do grupo criminoso, revelando-se inviável o exame aprofundado acerca da compatibilidade de tais movimentações com a atividade empresarial lícita alegada pela defesa, ante a vedação de dilação probatória na via estreita do
writ
.

5. O
periculum libertatis
encontra suporte idôneo na gravidade concreta da conduta irrogada ao paciente, apontado como fornecedor de entorpecentes e operador financeiro de estruturada organização criminosa voltada ao narcotráfico e à lavagem de capitais, com relevante atuação em município situado em região de fronteira internacional.

6. Não prospera a tese de ausência de contemporaneidade apoiada no interregno temporal entre as condutas investigadas e o decreto constritivo, porquanto a necessidade da custódia deve ser aferida no momento de sua emanação, restando sobremaneira robustecida no caso vertente pela superveniente condição de foragido do paciente, circunstância que autoriza a segregação para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do Enunciado Orientativo n. 26 da TCCR/TJMT.

7. Revela-se inviável a aplicação do princípio da isonomia para fins de extensão de benefício processual (art. 580 do CPP) deferido aos coinvestigados, ante a manifesta ausência de identidade substancial de situações fáticas e processuais, uma vez que os referidos coinvestigados se submeteram à jurisdição; figuravam, em tese, em posição de menor relevância na cadeia delitiva (compradores); e movimentaram quantias significativamente inferiores àquela imputada ao paciente; não tendo sido, afinal, sequer indiciados pela d. autoridade policial, ao contrário do paciente.

8. Concretamente demonstrados os requisitos autorizadores da segregação provisória, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão desponta inócua e insuficiente para o resguardo da ordem pública, não bastando para derruir o decreto prisional a existência de predicados pessoais favoráveis eventualmente ostentados pelo paciente, nos moldes do Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR/TJMT.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem de
habeas corpus
parcialmente extinta sem resolução meritória e, na extensão admitida, denegada.

Tese de julgamento:
“1. O
habeas corpus
é via inadequada para a discussão de medidas assecuratórias reais de cunho estritamente patrimonial, tais como o sequestro de bens e o bloqueio de ativos financeiros, haja vista a ausência de nexo de instrumentalidade direta com a liberdade de locomoção. 2. A gravidade concreta da conduta do agente, evidenciada pelo suposto desempenho das funções de fornecedor de drogas e operador financeiro de organização criminosa em região de fronteira, somada à sua condição de foragido, constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, obstando o reconhecimento de ausência de contemporaneidade e impossibilitando a extensão de medidas cautelares alternativas concedidas a coinvestigados que se encontram em situação fático-processual distinta”.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, LXVIII, e art. 93, IX; CPP, arts. 125 a 144, 282, § 6o, 313, I, 315, § 1o, 319 e 580; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, V; Lei n. 9.613/1998, art. 1o; Enunciados n. 26, 42 e 43 do TJMT.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no RHC n. 213.551/AP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 06/05/2025, DJe de 09/05/2025; STF, HC 183446 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, DJe-177 de 15/07/2020; STJ, AgRg no RHC n. 150.689/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021; STJ, AgRg no HC n. 789.691/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07/02/2023, DJe de 13/02/2023; STJ, AgRg no HC n. 818.180/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/06/2023, DJe de 22/06/2023; STJ, RHC n. 120.305/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019; TJMT, N.U 1003680-22.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 01/04/2025, DJe de 09/04/2025.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1015557-22.2026.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

Dr. MATHEUS ARAUJO DA SILVA

Dra. ANNA LUISA NUNES SILVA

PACIENTE:

LUÍS
ALBERTO GUTIERREZ GUZMAN

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva do paciente
, bem como
determinar o sequestro e a indisponibilidade de bens e valores
nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1005333-30.2025.8.11.0042, em que se apura seu possível envolvimento com os delitos de
tráfico de drogas
e
lavagem de dinheiro
.

Extrai-se dos autos que a autoridade coatora, nos autos originários,
acolheu parcialmente
representação da Delegacia Especializada em Repressão a Narcóticos (DRE) e
decretou a prisão preventiva do paciente
, além de
determinar o sequestro e a indisponibilidade de bens e valores
vinculados tanto à sua pessoa física quanto à pessoa jurídica associada a suas atividades (CNPJ 52.345.805/0001-70).

Nesse contexto, os d. impetrantes sustentam a ocorrência de
coação ilegal
, alicerçando suas razões em quatro eixos fundamentais: (
a
) flagrante
ausência de contemporaneidade
entre os fatos investigados e o decreto de prisão cautelar, considerando que a única movimentação financeira questionada remonta ao mês de junho de 2024, enquanto a prisão foi decretada em novembro de 2025; (
b
) nulidade da decisão por
ausência de individualização
da conduta do paciente; (
c
) manifesta
fragilidade dos indícios que sustentam a acusação
, baseados exclusivamente em inferências sobre uma única transação financeira no valor de R$ 10.650,00, sem qualquer outro elemento probatório que vincule o paciente a práticas ilícitas; e (
d
)
desproporcionalidade da prisão preventiva e do bloqueio patrimonial
, que aniquila a atividade empresarial lícita do paciente, devidamente comprovada por vasta documentação fiscal.

Aduzem, ainda, que o paciente é
empresário e primário
, com bons antecedentes, residência fixa em Corumbá/MS e ocupação lícita comprovada, movimentando valores expressivos e compatíveis com sua receita empresarial, conforme demonstrado pelas notas fiscais acostadas aos autos. Argumentam, nessa ordem de ideias, que a decisão coatora se fundamentou exclusivamente na
gravidade abstrata dos delitos
, sem demonstrar concretamente o
periculum libertatis
, com violação, portanto, à
exigência de fundamentação individualizada
.

Invocam, ademais, o julgamento anterior do
Habeas Corpus
n. 1006686-03.2026.8.11.0000, pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício, em que foi concedida a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ao coinvestigado
Ronair Aparecido de Souza
, preso pelo mesmo decreto constritivo e com base em indícios de idêntica natureza, para pleitear a
extensão dos efeitos
daquela decisão ao ora paciente, nos termos do
art. 580 do Código de Processo Penal
.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que sejam
suspensos
imediatamente os efeitos do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, determinando-se o imediato desbloqueio de todos os valores, bens e ativos vinculados ao seu CPF e ao CNPJ de sua empresa, bem como a expedição de contramandado de prisão ou salvo-conduto.
No mérito
, pleiteia-se a confirmação da liminar porventura deferida, com a revogação definitiva da prisão preventiva e o cancelamento do sequestro patrimonial, com pleito subsidiário pela substituição da segregação por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A petição inicial veio acompanhada de instrumento procuratório (ID 359752361) e notas fiscais (359752362 e ss.).

Determinada a
emenda
da inicial diante da incipiência da prova pré-constituída (ID 360098394), os d. impetrantes juntaram aos autos a documentação de ID 360693355 e ss.

Indeferida
a tutela de urgência pleiteada (ID 360890875), se requisitaram informações à d. autoridade acoimada de coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 364359864.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 365209385).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
SUSCITADA DE OFÍCIO — INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, antes de adentrar o exame do mérito da impetração, impõe-se o enfrentamento de questão preliminar que condiciona parcialmente a admissão do presente
writ
, a saber, a
inadequação do
habeas corpus
como instrumento processual para veicular
pretensão de natureza eminentemente patrimonial
.

Com efeito, os d. impetrantes formulam, ao lado do pedido de revogação da prisão preventiva, requerimento expresso no sentido de que seja determinado o “
imediato desbloqueio de todos os valores, bens e ativos vinculados ao CPF e ao CNPJ do Paciente
”, bem como o “
cancelamento em definitivo do sequestro e a indisponibilidade de bens e valores que recaem sobre o patrimônio do paciente e de sua pessoa jurídica
”. Tais pedidos, contudo,
não encontram guarida na via eleita
.

O
habeas corpus
, como ação constitucional de natureza mandamental, destina-se, por expressa dicção do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal, à
tutela da liberdade de locomoção
, concedendo-se “
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder
”. A amplitude do remédio heroico, por mais generosa que seja sua interpretação,
não alcança a tutela de direitos de natureza patrimonial
, cuja proteção deve ser buscada pelos
meios processuais ordinários adequados
.

Nessa quadra, o sequestro de bens e o bloqueio de contas bancárias, medidas assecuratórias previstas nos arts. 125 a 144 do Código de Processo Penal, constituem
instrumentos de natureza cautelar real
, voltados à preservação do patrimônio que poderá ser objeto de perdimento ou de reparação do dano em caso de condenação. Sua decretação, manutenção ou levantamento
não guarda relação direta com a liberdade de locomoção do investigado
, razão pela qual a impugnação dessas medidas deve ser veiculada por meio de pedido de levantamento ou de redução da constrição perante o próprio juízo que as decretou, ou, em caso de indeferimento, pela via recursal ordinária cabível.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica e reiterada nesse sentido. Como assentou a Sexta Turma daquela Corte, “
[...] o habeas corpus é cabível apenas para proteger a liberdade de locomoção,
não se aplicando a casos de desbloqueio de valores em conta bancária
”, sendo que “
questões patrimoniais não configuram ameaça à liberdade, tornando o habeas corpus incabível
” (STJ, AgRg no RHC n. 213.551/AP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, julgado em 06/05/2025, DJe 09/05/2025). — Destaquei.

Não se ignora que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionais, o manejo do
habeas corpus
para impugnar medidas patrimoniais quando estas se mostrem
instrumentalmente vinculadas à restrição da liberdade de locomoção
— como ocorre, por exemplo, quando o bloqueio de bens impede o pagamento de fiança ou de honorários advocatícios necessários ao exercício da ampla defesa. Essa excepcionalidade, contudo,
não se verifica no caso em exame
, porquanto os d. impetrantes não demonstraram qualquer
nexo de instrumentalidade
entre as medidas patrimoniais e a restrição à liberdade de locomoção do paciente; ao contrário, os pedidos de revogação da prisão preventiva e de desbloqueio patrimonial constituem pretensões autônomas e independentes, o que reforça a
inadequação da via eleita
para a tutela desta última.

Ademais, a circunstância de o paciente encontrar-se
foragido
— fato incontroverso nos autos — torna ainda mais evidente a
desconexão
entre as medidas patrimoniais e qualquer restrição atual à sua liberdade de locomoção. O paciente não está preso; pelo contrário, está em fuga deliberada do cumprimento de ordem judicial. Nesse contexto,
o desbloqueio de seus ativos financeiros não guarda qualquer relação com a tutela de sua liberdade de ir e vir
.

Diante do exposto,
suscito
, como questão preliminar, a
inadequação da via eleita
para
extinguir em parte o
writ
sem exame do mérito
, exclusivamente quanto ao pedido de levantamento do sequestro judicial de bens e de desbloqueio das contas bancárias vinculadas ao CPF n. 718.510.611-77 e ao CNPJ n. 52.345.805/0001-70 do paciente; sem prejuízo, é claro, de que o interessado busque a tutela de seus direitos patrimoniais pelos meios processuais ordinários pertinentes perante o d. juízo de origem.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, em
24/03/2025
, a d. autoridade policial formulou representação pela
prisão preventiva
de
LUÍS ALBERTO GUTIERREZ GUZMAN
e outros 05 (cinco) investigados, bem como pela realização de
busca e apreensão
nas residências dos suspeitos, à conta de seu suposto envolvimento com
os delitos tipificados pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
(tráfico de drogas),
art. 35 da Lei n. 11.343/06
(associação para o narcotráfico) e
art. 1o da Lei n. 9.613/98
(lavagem de dinheiro).

Ao que se vê da representação, as investigações tiveram início em
25/06/2024
,

quando se realizou a prisão em flagrante delito de
Gabriel Wilker de Figueiredo Lopes
, em cuja posse se apreenderam
diversas

armas de fogo e munições
— 90 munições de calibre 9mm; 108 munições de calibre 9mm; 1 pistola Canik calibre 9mm com carregador contendo 18 munições; 1 revólver Taurus calibre .38 com 5 munições intactas; e 1 carregador de pistola marca Canik —,
expressiva quantidade e variedade de entorpecentes
— aproximadamente 1,5kg de maconha (divididos em três porções grandes); 2 pequenas porções de substância análoga à cocaína; 2 pequenas porções de substância análoga à pasta base de cocaína; e 1 pote plástico contendo aproximadamente 10g de maconha —, e
diversos eletrônicos
, dentre eles quatro aparelhos celulares.

Os referidos aparelhos foram submetidos à perícia de análise de extração de dados, ensejo em que o Relatório de Investigação n. 2024.13.102572, decorrente da análise de um dos dispositivos, demonstrou,
a priori
, a participação dos investigados e de terceiros em
crimes relacionados ao narcotráfico
.

Atualmente, os fatos se encontram sob apuração nos autos do Inquérito Policial n. 1004737-12.2026.8.11.0042, no bojo dos quais
LUÍS ALBERTO
foi
indiciado
como incurso nas sanções do
art. 35, c/c 40, V, da Lei n. 11.343/06.

Conforme narrado pela d. autoridade policial, ao longo das investigações, foram constatadas
diversas movimentações financeiras
destinadas a
LUÍS ALBERTO
, aparentemente o
fornecedor de entorpecentes
de
Gabriel
. Ademais, a análise fiscal do paciente revelou
expressivo volume movimentado entre crédito e débito
, muito superior ao que foi declarado às autoridades fiscais, por se tratar do montante de
R$ 8.571.420,20
(oito milhões, quinhentos e setenta e um mil, quatrocentos e vinte reais, e vinte centavos).

Insta esclarecer que, nos autos de origem,
Gabriel Wilker de Figueiredo Lopes
foi
indiciado
como incurso nas sanções dos
arts. 33,
caput
e 35, c/c art. 40, V, todos da Lei n. 11.343/06
;
Klennia Noely Vilasboas da Cruz
foi
indiciada
como incursa nas sanções do
art. 35, c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/06
; e
Paulo Vitor da Silva dos Santos
foi
indiciado
como incurso nas sanções dos
arts. 33,
caput
e 35, c/c art. 40, V, todos da Lei n. 11.343/06.

Por outro lado, findas as investigações,
não foram constatados
, pela d. autoridade policial,
indícios suficientes de autoria e materialidade
em relação a
Adriano dos Santos David
e
Ronair Aparecido de Souza
.

Acerca da constrição cautelar do paciente, colhe-se dos autos que, em
13/11/2025
, o d. juízo
a quo
deferiu
a representação formulada pela d. autoridade policial e, dentre outras medidas,
decretou

a prisão preventiva
de
LUÍS ALBERTO
,
sem que se tenha notícia, até o presente momento, do cumprimento do correspondente mandado de prisão
; contexto em que se insurgem os d. impetrantes
, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suscitada inidoneidade do claustro preventivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
tráfico de drogas, associação para o narcotráfico e lavagem de capitais
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Nesse ponto, os d. impetrantes sustentam que toda a construção acusatória contra o paciente repousa sobre
um único e frágil pilar
— uma movimentação financeira no valor de R$ 10.650,00 —, a partir do qual a autoridade policial teria realizado um “
salto lógico inaceitável
” para presumir a prática dos graves crimes de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico. Nessa linha intelectiva, argumentam que a ausência de apreensão de drogas com o paciente, de interceptações telefônicas que revelem negociações ilícitas e de relatórios de vigilância que o conectem a atividades suspeitas demonstraria a
inexistência do
fumus comissi delicti
.

A despeito dos esforços defensivos, estou convencido de que a tese
não resiste
a uma análise mais detida dos elementos
constantes dos autos.

Em primeiro lugar
, é preciso contextualizar adequadamente a natureza dos indícios que recaem sobre o paciente. Não se trata, como sugerem os d. impetrantes, de uma transação financeira isolada e descontextualizada. Trata-se de duas transferências via PIX realizadas por
Gabriel
— apontado como o principal articulador do núcleo criminoso investigado, preso em flagrante na posse de arsenal bélico e de mais de 1,5Kg de entorpecentes — em favor do paciente
LUÍS ALBERTO
, nos valores de R$ 1.650,00 e R$ 9.000,00, em 23 de junho de 2024, dois dias antes do flagrante de
Gabriel
. Esses comprovantes foram reenviados por Gabriel ao paciente a pedido deste, que solicitou expressamente o reenvio de “
comprovantes de pagamentos efetuados anteriormente
”.

Esse detalhe merece atenção: o paciente não estava recebendo um pagamento novo; estava solicitando a confirmação documental de pagamentos já realizados anteriormente. Esse comportamento — consistente no controle e na documentação de remessas financeiras recebidas — é, como corretamente apontou a d. autoridade policial,
compatível
com a conduta de operadores financeiros que necessitam manter registro das transações para fins de prestação de contas dentro de uma estrutura criminosa.

Em segundo lugar
, e consoante bem apontado pela i. Cúpula Ministerial, a análise dos indícios não pode ser feita de forma atomizada, como pretendem os d. impetrantes. Os elementos que recaem sobre o paciente devem ser examinados à luz do contexto investigativo mais amplo descortinado pela Operação
Maximus II
, no bojo da qual o Relatório Policial n. 2025.13.102572 identificou uma
associação criminosa estruturada
, com divisão de funções e uso de artifícios financeiros e comunicacionais para viabilizar e ocultar o tráfico de drogas e a lavagem de capitais.

Nessa conjuntura, o paciente
LUÍS ALBERTO
foi identificado como
suposto fornecedor de entorpecentes para a organização
, mantendo relações comerciais com
Gabriel
e outros integrantes, e residindo em Corumbá/MS, cidade localizada na
fronteira com a Bolívia
— circunstância geográfica que, embora não seja suficiente por si só para configurar indício de autoria, é relevante quando conjugada com os demais elementos.

Em terceiro lugar
, é preciso distinguir a situação do paciente da dos coinvestigados
Ronair
e
Adriano
, cujas prisões, como se verá adiante, foram substituídas por cautelares diversas por esta c. Câmara Criminal. Enquanto
Ronair
e
Adriano
eram apontados como
compradores
de entorpecentes de
Gabriel
— ou seja, estavam na posição de
devedores
, pagando a
Gabriel
—, o paciente
LUÍS ALBERTO
estava na posição de
credor
,
recebendo
valores de
Gabriel
.

Trata-se de distinção relevante, mormente quando considerado o fato de que, findas as investigações, a d. autoridade policial
não constatou
indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas em relação a
Ronair
e
Adriano
; enquanto, em relação a
LUÍS ALBERTO
, pelo contrário, concluiu por seu
indiciamento
, nos termos já expostos.

Não se ignora que os d. impetrantes apresentaram
documentação fiscal relativa à atividade empresarial do paciente
, buscando demonstrar que as transações seriam compatíveis com sua rotina comercial; essa tese, contudo, demanda
dilação probatória incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

A existência de atividade empresarial lícita
não exclui
, por si só, a possibilidade de utilização da estrutura patrimonial para circulação de valores supostamente vinculados à atividade ilícita — ao contrário, é precisamente esse o
modus operandi
típico da lavagem de capitais, que consiste em
conferir aparência de licitude a valores de origem criminosa
. A análise aprofundada da compatibilidade entre as movimentações financeiras e a atividade empresarial declarada é matéria que pertence ao mérito da ação penal, não ao juízo cautelar.

Diante desse quadro, entendo que o
fumus comissi delicti
está
suficientemente demonstrado para fins cautelares
, consubstanciado nos diálogos extraídos do celular de
Gabriel
, nos comprovantes de transferências bancárias, no relatório policial e nos demais elementos colhidos no curso da Operação
Maximus II
, que, em conjunto, indicam, em juízo de cognição sumária, a
possível inserção do paciente na cadeia de fornecimento de entorpecentes e na dinâmica financeira do grupo investigado
.

Nesse cenário, considero
imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
.

A fim de melhor contextualizar os fundamentos ensejadores da segregação, transcrevo o correspondente excerto da decisão objurgada,
in verbis
:

“[...]
6. Luís Alberto Gutierrez Guzman, e a pessoa jurídica por ele interposta “Luís Alberto Gutierrez Guzman” CNPJ 52.345.805/0001-70, os diálogos apontam que se trata de
suposto fornecedor de drogas para a organização criminosa, mantendo relações comerciais com Gabriel e outros integrantes
. Luis reside na cidade de Corumbá/MS, localizada na fronteira com a Bolívia, e
teria recebido altas quantias financeiras de Gabriel Wilker de Figueiredo Lopes
.

[...] Consta dos diálogos registrados entre os interlocutores, que
Luiz Alberto solicita que Gabriel reenvie comprovantes de pagamentos efetuados anteriormente
, e nessa senda,
Gabriel reenvia dois comprovantes
, nos valores de
R$ 1.650,00 (mil seiscentos e cinquenta reais) e R$ 9.000,00 (nove mil reais)
[...].

Assim, assevera a autoridade policial que
o teor da conversa apresenta elementos característicos da prática de remessas ilegais de dinheiro para o exterior, possivelmente ligadas ao fornecimento de entorpecentes, ao pagamento de cargas ilícitas ou ao repasse de lucros obtidos com o tráfico de drogas.

Narra que
se trata de comportamento típico de operadores financeiros ligados a atividades ilícitas, ante a necessidade de controle das remessas financeiras e a insistência na solicitação de comprovantes bancários sugerem que Luis Alberto desempenha uma função essencial no esquema criminoso, possivelmente como operador financeiro de uma rede internacional de tráfico.

[...] No que se refere ao
periculum in libertatis
,
este se mostra evidente diante da gravidade concreta da conduta dos representados, que atuam de forma articulada associados para a prática do tráfico de drogas ilícitas
[...].

A conveniência da instrução criminal também justifica a segregação cautelar, diante do fundado receio de interferência na coleta da prova
. Os investigados exercem influência direta sobre demais partícipes da organização, cujos vínculos ainda estão em mapeamento e que, em grande parte, não foram formalmente ouvidos ou identificados, o que eleva o
risco de intimidação de testemunhas, adulteração de provas digitais e desarticulação da linha investigativa
.

No tocante à necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, destaca-se que os representados demonstram capacidade operacional elevada, não apenas pelo volume de entorpecentes comercializados, mas também pela mobilização de recursos financeiros expressivos, no contexto da sofisticada estrutura logística do tráfico ventilada nos autos, evidenciando-se o risco concreto de fuga, obstrução da persecução penal e, estando em liberdade, a continuidade da atividade delitiva
.

Dessa forma,
a prisão preventiva impõe-se como único meio eficaz para interromper a atividade criminosa em curso, proteger a sociedade, garantir a coleta isenta da prova e assegurar a futura aplicação da lei penal.

[...] Lado outro,
embora alguns representados não ostentem condenações ou registros criminais, ao menos não foram localizados nos sistemas consultados que possuem abrangência no Estado de Mato Grosso, sabe-se que tal condição, isoladamente, não obsta eventual decretação de prisão cautelar, se presentes os requisitos autorizadores da medida extrema
, nos termos do Enunciado n. 43 do TJMT: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Portanto,
não se mostram suficientes a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, para neutralizar o periculum libertatis dos representados, posto que, em liberdade encontrarão os mesmos estímulos para a recalcitrância criminosa.

À luz do disposto no art. 315, § 1o, do Código de Processo Penal,
como se depreende do modus operandi eleito pelo investigado, dada a potencial reiteração criminosa, reflete não apenas a contemporaneidade, mas também a necessidade da prisão ora decretada, não exaurindo reflexos negativos aos fundamentos decisórios um mero cálculo aritmético de que a conduta foi praticada há alguns meses, mas também a necessidade da segregação cautelar máxima
.

Em outras palavras,
o risco concreto de reiteração criminosa e a imprescindibilidade da prisão cautelar máxima para resguardar a ordem publica, em que pesem os diálogos constantes dos autos datem de 2024, tem-se que preenchido o requisito da contemporaneidade exigido para a legitimidade da prisão preventiva, conforme entendimento dos tribunais superiores.

[...] O padrão de atuação dos representados revela
uma dinâmica criminosa altamente eficiente e lesiva, que compromete severamente a paz social e impõe ameaça concreta à ordem pública, na medida em que favorece a circulação constante de drogas ilícitas nesta Capital e no Estado de Mato Grosso, além de fomentar o tráfico de drogas interestadual, quiçá, em âmbito internacional, como apontou a autoridade representante.

No presente caso,
as condutas imputadas aos investigados não se referem a fatos pretéritos ou isolados, mas sim a uma atividade criminosa em curso tendo em vista as tratativas de entregas de entorpecentes recorrentes e vultuosas movimentações financeiras, além do emprego de táticas comumente reconhecidas para a lavagem de capitais, a exemplo do intermédio de terceiras pessoas para o envio e recebimento de valores ilícitos
.

[...] Em conclusão,
a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa, demonstram a periculosidade bastante dos agentes que integram a associação criminosa de forma a justificar não somente o forte abalo a ordem pública, mas também a prisão homenageia os princípios da proporcionalidade e razoabilidade da medida ao caso concreto
.

Nessa senda, em parcial consonância ao parecer ministerial, verifico que a representação merece acolhimento em parte,
presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva em desfavor apenas dos alvos
: 1. Gabriel Wilker de Figueiredo Lopes, 2. Klennia Noely Vilasboas da Cruz; 3. Adriano dos Santos David, 4. Ronair Aparecido de Souza, 5. Alessandro Rodrigues Prudêncio, 6.
Luis Alberto Gutierrez Guzman
, e 7. Paulo Vitor da Silva dos Santos”.

(ID 213773361 – autos n. 1005333-30.2025.8.11.0042). — Destaquei.

Delineadas essas circunstâncias, observo, em primeiro lugar, que não assiste qualquer razão aos d. impetrantes quanto à tese de que a decisão coatora teria incluído o paciente em um “pacote” de investigados, sem analisar suas circunstâncias individuais.

Como visto, a decisão objurgada
dedicou

seção específica ao paciente
, na qual
individualizou sua conduta com elementos próprios
: os diálogos específicos entre
Gabriel
e
LUÍS ALBERTO
, os comprovantes de PIX específicos em seu favor, a referência à sua residência em cidade de fronteira com a Bolívia e a atribuição de papel específico na estrutura criminosa (operador financeiro/fornecedor).

É certo que a fundamentação do
periculum libertatis
é parcialmente compartilhada entre os investigados, o que se revela
comum e admissível em casos de associação criminosa
, nos quais a
periculosidade do grupo
é elemento relevante para a avaliação do risco individual. Essa circunstância, por si só,
não configura ausência de individualização
, desde que a conduta de cada investigado tenha sido minimamente delineada — o que ocorreu no caso em exame.

Dito isso, impõe-se reconhecer que a
gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente
constitui
fundamento autônomo e independente
a justificar a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, não se confundindo, como é cediço, com a
mera gravidade abstrata do tipo penal
— esta última reiteradamente rechaçada pelos Tribunais Superiores como fundamento isolado e suficiente para a segregação cautelar.

Com efeito, a
gravidade concreta
que se extrai dos autos não decorre simplesmente da capitulação legal atribuída ao paciente, mas do
papel específico
que lhe é imputado na estrutura criminosa investigada e do contexto geopolítico em que sua suposta atuação se insere. O paciente
LUÍS ALBERTO
não é apontado como um usuário de entorpecentes, tampouco como um pequeno revendedor de varejo, mas, sim, é identificado, a partir dos elementos colhidos na Operação
Maximus II
, como
fornecedor de entorpecentes
para a associação criminosa liderada por
Gabriel
— investigado preso em flagrante na posse de arsenal bélico composto por duas armas de fogo, 108 munições e mais de 1,5kg de entorpecentes variados —, atuando, em tese, como
operador financeiro da rede de narcotráfico
.

Acresce-se a esse quadro a circunstância geográfica que confere dimensão ainda mais grave à conduta imputada: o paciente reside em
Corumbá/MS
, município localizado na
fronteira do Brasil com a Bolívia
, país reconhecidamente produtor de cocaína e rota estratégica do tráfico internacional de entorpecentes. Essa localização não é elemento neutro ou meramente acidental; ao contrário, é dado concreto e objetivo que, conjugado com os demais indícios colhidos na investigação, confere
plausibilidade
à hipótese acusatória de que o paciente integra a logística de
abastecimento transnacional de drogas
.

O próprio indiciamento formal do paciente pelo
art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006
— que prevê causa de aumento de pena para o tráfico de drogas praticado nas imediações de fronteiras nacionais — reflete o reconhecimento, pela autoridade policial, de que a conduta investigada
transcende os limites do narcotráfico doméstico
e se insere em
dinâmica criminosa de maior amplitude e lesividade social
.

Relembro, nessa conjuntura, que
os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado, evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida cautelar extrema, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Outrossim, a prisão preventiva certamente se impõe como instrumento
de resguardo da efetividade da persecução penal
em face de uma associação criminosa que, segundo os elementos investigativos disponíveis, opera em
escala que ultrapassa as fronteiras nacionais
— circunstância que, por si só,
eleva exponencialmente o risco de fuga e de dissipação de provas caso o paciente permaneça em liberdade
, reforçando a necessidade da custódia cautelar também sob o fundamento de
assegurar a aplicação da lei penal
.

Sob outra vertente,
os d. impetrantes argumentam que o
lapso temporal
de aproximadamente
17 (dezessete) meses
entre os fatos investigados (junho de 2024) e o decreto prisional (novembro de 2025) fulminaria o requisito da contemporaneidade; todavia,
a análise da contemporaneidade não pode ser feita de forma meramente aritmética
,
como se o simples decurso do tempo
, por si só,
fosse suficiente para esvaziar os fundamentos cautelares
.

Afinal, acerca do tema, o c. Superior Tribunal de Justiça entende que
“
[...] a demonstração da ‘[...]
contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado’
”
(AgRg no HC n. 789.691/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). — Destaquei.

A jurisprudência também dispõe que
“[...] não se observa ofensa ao princípio da contemporaneidade na manutenção da custódia ora impugnada, pois
devidamente demonstrado o periculum libertatis do agravante
”.
(AgRg no HC n. 818.180/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). — Grifei.

Nessa perspectiva, a contemporaneidade deve ser aferida não pelo momento em que os fatos ocorreram, mas pela
permanência dos fundamentos cautelares que justificam a medida
. E, no caso em exame, há um
fato de máxima relevância
que não apenas
preserva a contemporaneidade dos fundamentos cautelares
, mas os
reforça
de forma autônoma e independente: o paciente
LUÍS ALBERTO
encontra-se
foragido
desde
05/02/2026
, data em que foi deflagrada a operação policial e cumpridos os mandados de prisão em desfavor dos demais investigados.

Tal circunstância configura um elemento central que distingue a situação do paciente da dos investigados que tiveram suas prisões preventivas substituídas por cautelares diversas por esta c. Câmara Criminal, porquanto tanto
Ronair
quanto
Adriano
foram presos
e
se submeteram à jurisdição
, permitindo que o Estado avaliasse sua situação concreta e, diante das circunstâncias favoráveis de cada caso, concedesse a substituição da prisão por medidas menos gravosas. O paciente
LUÍS ALBERTO
, ao contrário,
optou deliberadamente por não se apresentar
, colocando-se em
situação de fuga da ordem judicial
.

Essa conduta tem consequências jurídicas precisas e inafastáveis, o que se afirma, inclusive, à luz do Enunciado Orientativo n. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Tribunal de Justiça, conforme o qual “
a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”. — Destaquei.

A condição de foragido do paciente, portanto, não apenas
afasta
a tese de ausência de contemporaneidade, como constitui
fundamento autônomo e suficiente
para a manutenção da prisão preventiva.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
avulta de todo inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no art. 93, IX, da Carta Fundamental, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns
predicativos pessoais favoráveis
não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43/TCCR
).

2.

Da pretendida aplicação do princípio da isonomia

De maneira específica, os d. impetrantes invocam o art. 580 do Código de Processo Penal para postular a
extensão dos efeitos
ao ora paciente, da decisão proferida no
Habeas Corpus
n. 1006686-03.2026.8.11.0000, que substituiu a prisão preventiva do coinvestigado
Ronair
por medidas cautelares diversas. Sustentam, em síntese, que a situação de ambos seria idêntica, pois teriam sido presos pelo mesmo decreto, com base em indícios de idêntica natureza.

Com efeito, o
art. 580 do Código de Processo Penal
, ao dispor que, “
no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros
”, consagra a regra da extensão dos efeitos das decisões favoráveis em casos de concurso de agentes. Sua aplicação, contudo, pressupõe a demonstração de
identidade substancial
entre as situações fática e processual dos investigados, não bastando a mera coincidência formal de terem sido presos pelo mesmo decreto.

No caso em exame, a identidade substancial que os impetrantes afirmam existir é, na verdade, uma
semelhança superficial que não resiste a uma análise mais aprofundada
, uma vez que as diferenças entre a situação do paciente e a dos beneficiados por esta eg. Corte de Justiça são múltiplas e relevantes.

A primeira e mais determinante distinção é, como já exposto, a condição de
foragido
do paciente. Tanto
Ronair
quanto
Adriano
se apresentaram e foram presos em
05/02/2026
; o paciente
LUÍS ALBERTO
, por sua vez, não foi localizado e permanece foragido.

Essa diferença, por si só, é suficiente para afastar a aplicação do art. 580 do CPP, pois a decisão que beneficiou
Ronair
— estendida, posteriormente, também a
Adriano
— foi proferida em contexto no qual ele estava
preso e submetido à jurisdição
, circunstância que permitia a imposição de medidas cautelares diversas com
perspectiva razoável de efetividade
.

A segunda distinção relevante diz respeito ao papel atribuído a cada investigado na estrutura criminosa. Isso porque
Ronair
e
Adriano
eram apontados como
compradores de entorpecentes
de
Gabriel
— posição que, no contexto investigativo, é compatível com a condição de usuário ou de pequeno revendedor; cabendo relembrar, aqui, que, findas as investigações, a d. autoridade policial concluiu pela
ausência de indícios suficientes
em relação aos dois.

O paciente
LUÍS ALBERTO
, diferentemente, é apontado como suposto
fornecedor de entorpecentes para a organização
, recebendo valores de
Gabriel
— posição hierarquicamente superior na cadeia do tráfico, que implica maior grau de envolvimento e maior periculosidade concreta; tendo sido, aliás,
indiciado
como incurso nas sanções do
art. 35, c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/06.

A terceira distinção relevante é o valor das transações. Enquanto
Ronair
realizou transferências que totalizaram R$ 400,00 e
Adriano
realizou transferências que totalizaram R$ 500,00, o paciente
LUÍS ALBERTO
recebeu R$ 10.650,00 de
Gabriel
— valor que é mais de 20 (vinte) vezes superior ao de
Ronair
e mais de 21 (vinte e uma) vezes superior ao de
Adriano
. Essa diferença de ordem de grandeza não é irrelevante; ao contrário, é um dos elementos que sustentam a hipótese acusatória de que o paciente desempenhava
papel de maior relevância na estrutura criminosa
.

Diante dessas distinções substanciais, a aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal ao caso do paciente não encontra amparo. Como este eg. Tribunal de Justiça já assentou, “
não cabe a extensão do benefício da revogação da prisão preventiva concedida a outro corréu, quando não demonstrada a igualdade da situação fática, jurídica e processual com o paciente
” (N.U 1003680-22.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 09/04/2025).

Em outras palavras, o tratamento cautelar diferenciado entre investigados de um mesmo processo
não viola o princípio da isonomia
quando decorre, como no caso em exame, de
diferenças concretas e objetivas
entre as situações de cada um; razão pela qual estou convencido de que, à míngua de razões aptas a evidenciar o alardeado constrangimento ilegal, o
writ
está
fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
suscito
a preliminar de
inadequação da via eleita
para
EXTINGUIR PARCIALMENTE O
WRIT
SEM ANÁLISE DO MÉRITO
, por constituir instrumento
inábil à discussão de medidas assecuratórias reais de cunho estritamente patrimonial, tais como o sequestro de bens e o bloqueio de ativos financeiros
; e, na extensão admitida,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
LUÍS ALBERTO GUTIERREZ GUZMAN,
mantendo, por conseguinte, o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026